Tribunal: TJES
Processo: 5000319-04.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000319-04.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS NUNES
RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000319-04.2025.8.08.0002

ORIGEM:

Juízo de Alegre - 1ª Vara

RECORRENTE: JOSE CARLOS NUNES

RECORRIDO: NEON PAGAMENTOS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. POSSÍVEL VAZAMENTO DADOS. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM PARTE.

(1). Em breve síntese dos fatos, a parte autora ingressou com a presente ação de indenização por danos morais de R$ 10.000,00, pelo rito dos juizados especiais cíveis, em razão de possível vazamento de dados pessoais noticiado pelo banco Requerido.

(2) A sentença julgou os pedidos improcedentes, pois reconheceu que o corte de energia se deu em razão do inadimplemento da parte autora/recorrente, nos seguintes termos:
Diante dessas considerações, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.
.

(3).

A controvérsia central consiste em verificar se o vazamento de dados pessoais informado pela instituição financeira é, por si só, apto a ensejar reparação por dano moral.

(4). Pois bem, entendo que a sentença merece reparos e deve ser reformada. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos danos morais.

(5). Verifico que a requerida enviou e-mail à consumidora requerente/recorrente, informando que teve conhecimento de possível vazamento de dados pessoais a terceiros, ocorrido no dia 09/02/2025, como se depreende do documento de ID 19063396.

(6).
Na hipótese, entendo que em razão da comunicação do réu acerca do incidente de segurança, a parte autora passou ao estado de vulnerabilidade, devido à exposição de seus dados pessoais a terceiros. Por outro lado, a recorrida não trouxe prova robusta e direta da inexistência de falha na prestação do serviço de segurança de dados sensíveis, diante da possível exposição pública de informações.

(7). O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, através da Súmula nº 479 no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Essa responsabilidade objetiva financeira somente é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do CDC

(8). É sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação sub examine, a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para coibir o vazamento de dados, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

(9). Quanto aos danos morais, entendo que restou demonstrado, diante da confissão do vazamento de dados, prestada pela requerida no e-mail enviado à requerente, de modo que acolho o pedido exordial, para condenar a pagar a parte autora/recorrente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que entendo adequada, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

(10). Do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO EM PARTE, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos exordiais da seguinte forma: 10.1 - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data dos descontos) - relação extracontratual, súmula 54 STJ -, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

11. Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)